Tribunal: TCU
Processo: 040.781/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Mera petição interposto por José Ilário Gonçalves Marques contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1125/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de peça denominada "Pedido de Reexame" apresentada por José Ilário Gonçalves Marques em face do Acórdão 6370/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio da qual busca rediscutir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal, à luz da Resolução-TCU 344/2022. Considerando a inadequação da via eleita, visto que o pedido de reexame não é espécie recursal cabível em processos de Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 286 do Regimento Interno/TCU; considerando a impossibilidade de receber o expediente como recurso de reconsideração, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que tal faculdade processual já foi exercida pelo recorrente e decidida pelo Tribunal por meio do Acórdão 4294/2025-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU; considerando o não cabimento do expediente como recurso de revisão, por não preencher os requisitos específicos do art. 35 da Lei 8.443/1992, e sob o risco de prejuízo à própria parte, ao antecipar o encerramento definitivo da via revisional; considerando que a tese da prescrição suscitada pelo peticionário já foi exaustivamente examinada e rejeitada pelo Tribunal em quatro momentos distintos: no julgamento de mérito original, na análise de dois embargos de declaração e no julgamento do recurso de reconsideração anterior (peças 213, 257, 294 e 311); considerando, por fim, que a mera reiteração de argumentos já apreciados não tem o condão de suspender a execução do julgado ou de reabrir prazos recursais preclusos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU e 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) receber a peça 309 como mera petição e negar-lhe seguimento, em razão da preclusão consumativa; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 321 ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 040.781/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.710/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.712/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: José Ilário Gonçalves Marques (XXX.388.803-XX). 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gislene Rodrigues de Macedo (32.527/OAB-DF), José Carlos de Matos (10.446/OAB-DF) e outros, representando José Ilário Gonçalves Marques. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.